Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-17.2023.8.11.0036
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001091-17.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA PERES DA SILVA - CPF: 103.284.911-87 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

“
A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial
” (N.U 1000683-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001091-17.2023.8.11.0036

APELANTE: MARIA DA GLORIA PERES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA EVODIA DE ALMEIDA NASCIMENTO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais”
, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por força da previsão contida no art. 98, §3o, do CPC.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 228324668.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, aduzindo que “
em demandas relacionadas ao PASEP, com à presente in comento, é sempre recomendável e pertinente a perícia contábil, ante a complexidade do cálculo, mormente que os saldos existentes na conta da Apelante encontram-se apontados nas microfilmagens de difícil compreensão, os quais não sofreram atualizações e foram reduzidos pelas conversões das moedas ocorridas ao longo dos anos, que foram aplicadas de forma incorreta pelo Recorrido, aferidas única e exclusivamente, por perícia contábil, razão do pedido da Apelante”
(sic).

No mérito, alega, em suma, a falha na prestação do serviço bancário e a necessária responsabilização do banco apelado ao pagamento de danos materiais e morais.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, determinando a nulidade da sentença e, subsidiariamente, a procedência dos pedidos iniciais (Id. 228324671).

O banco apelado apresentou contrarrazões em Id. 228324675, defendendo a manutenção da sentença e, por consequência, requer o desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 222021684).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, a autora apelante, preliminarmente, sustenta o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção da prova pericial requerida, sob o argumento que a mesma mostra-se imprescindível ao deslinde da causa. No mérito, sustenta, em suma, a falha na prestação do serviço bancário e a necessária responsabilização do banco apelado ao pagamento de danos materiais e morais.

Pois bem. A pretensão preliminar
merece
acolhida.

Infere-se dos autos que a autora, na condição de servidora pública, manejou a presente ação em decorrência de supostas transações indevidas ocorridas em sua conta do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mantida pela instituição requerida, pretendendo, assim, o ressarcimento material e moral.

Analisando os autos, observa-se que o Magistrado
a quo
proferiu despacho em Id 228324654, intimando as partes para informarem se possuíam interesse na produção de provas, especificando-as de forma fundamentada.

Em atenção ao despacho supramencionado, ambas as partes apresentaram manifestação pela produção da prova pericial.

Não obstante o referido requerimento, o juízo primevo, ao proferir a sentença, consignou que “
o julgamento antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído
”.

Ademais, da análise do teor da sentença recorrida, a conclusão de improcedência da pretensão inicial está calcada na ausência de comprovação do direito pela parte autora apelante, a qual não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC.

Faz-se imperioso consignar que muito embora seja dado ao Juízo o poder de indeferir as provas que se mostrem desarrazoadas ou inservíveis à elucidação dos fatos postos à apreciação judicial, realce-se que o princípio do livre convencimento motivado não há de servir de fundamento ao indeferimento da produção probatória que, como ocorre na espécie, afigura-se de indispensável feitura à análise dos pleitos deduzidos à inicial.

Nesse sentido, incumbe ao Magistrado, no desempenho do seu mister, a valoração do contexto probatório do feito, mas também o incumbe assegurar a efetividade do direito da ampla defesa, o que deve ser sempre sopesado de maneira conjunta, considerando-se, ainda, a distribuição do ônus probatório.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Outrossim, segundo dispõe o art. 369 do CPC,
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Por sua vez, à luz do art. 370, “caput”, do
Códex
sobredito é dever do Magistrado determinar a produção das provas necessárias à resolução do feito,
in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Ademais, note-se que o Banco apelado pediu, em sua contestação, a produção de prova técnica, em razão da necessidade de apresentação de outros documentos e também para apurar eventuais retiradas de créditos correspondentes à incidência de juros sobre os respectivos saldos credores.

Diante disso, tem-se que a apuração da quantia exata vinculada à conta do PASEP da autora apelante, se devida ou não, considerando o longo período apontado, bem como a oscilação do panorama econômico do país com a mudança do padrão monetário, somente poderá ser aferida mediante elaboração de exame pericial contábil, porque demanda análise de movimentações bancárias, descontos em contracheques, conversão de moeda, atualização, incidência de juros, entre outros.

Dessa forma, repiso, sem essa diligência probatória, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o juiz fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial, como no caso dos autos.

Aliás, nesse exato sentido tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive envolvendo a matéria objeto da celeuma (PASEP):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PASEP – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS
– LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A – PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
– RECURSO PREJUDICADO.

‘A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial’
(
N.U 1000683-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)”.
(N.U 1002086-88.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP
– DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE
- PRELIMINAR ACOLHIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, que concluiu pela improcedência do pedido por falta de prova, cerceou o direito da autora, agora apelante, de produzir evidências sobre a questão controversa, a saber, a apuração de suposta destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP.

A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial.
”
(N.U 1000683-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS –
SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP
– DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE
- PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1.
O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP. 2. A dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão
, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial.”
(N.U 1000337-92.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS –
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
– BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO –
PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE

– PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.
Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.
”
(N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para acolher a preliminar suscitada e anular a sentença hostilizada, determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos à instância de origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024